Tribunal: TJSP
Processo: 2157956-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Insurgência contra decisão que deferiu a liminar de despejo. Discussão a respeito da existência do contrato de locação. Instrução probatória necessária. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Indeferimento, a teor do que dispõe o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Insurgência contra decisão que deferiu a liminar de despejo. Discussão a respeito da existência do contrato de locação. Instrução probatória necessária. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Indeferimento, a teor do que dispõe o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.